Tribunal: TJDFT
Processo: 0741277-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741277-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MURILO MARQUES BARBOZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Murilo Marques Barboza contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0712737-19.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, por ter operado a preclusão. Defende o Agravante, em síntese, que será atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução se estiverem presentes os requisitos da concessão da tutela provisória, desde que o juízo esteja garantido, de acordo com o artigo 919, §1°, do CPC. Narra que requereu a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, todavia, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que ocorreu a preclusão. Assevera que a qualquer momento pode ser requerido a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de medida acautelatória, que não se sujeita à preclusão. Relata que nos autos de origem se executa valores que ultrapassam R$ 600.000,00, cuja cédula de crédito bancário foi assinada por pessoa distinta do Embargante, com procuração sem poderes para a prática do ato. Aduz que o elevado valor executado recomenda a relativização da exigência de caução, já que a parte embargante não possui recursos suficientes para garantir o juízo, sob pena de violação ao direito de defesa e de acesso pleno à justiça. Registra que, na espécie, é necessário suspender os atos de constrição sobre o imóvel, por haver grave risco de danos irreparáveis. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para a suspensão dos Embargos à Execução, sem garantir o juízo. Preparo comprovado (Id. 51796229). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal busca dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso concreto, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução, sem garantir o juízo. O d. Magistrado de origem indeferiu o pedido Id. 167886377, sob o fundamento de que ocorreu a preclusão. De acordo com o art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". Assim, em caráter excepcional, o juiz está autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado, se presentes os requisitos. No caso, o Juiz a quo, ao receber os Embargos à Execução pela decisão Id. 162351316, negou, de ofício, o efeito suspensivo, por falta de garantia do juízo, conforme determina o artigo 919, §1°, do CPC, e dessa decisão não foi interposto qualquer recurso, nem mesmo o Embargante se manifestou. Sucede que acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de decisão que defere ou indefere o efeito suspensivo, por ter natureza precária, pode ser modificada a qualquer tempo, e pode ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que inexistem as supostas iliquidez e incerteza do título executivo, pois não foi demonstrada a existência de cláusulas abusivas, e que não há elementos nos autos a comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não se tem conhecimento da prática de nenhum ato expropriatório. 4. A decisão que defere ou indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de decisão liminar, de natureza precária, pode ser modificada a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.730.793/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 1/2/2021.) (g.n) Assim, não está preclusa a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, porque a questão foi analisada de ofício pelo Magistrado. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal, apenas para reconhecer que não está preclusa a oportunidade de requerer a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que considerar necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora